Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-88.2023.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000040-88.2023.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JONATA MENDES DOS SANTOS GUIMARAES DE FREITAS Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EX OFFICIO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 19 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 1.220 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput), associação para o tráfico (art. 35, caput) e art. 40, IV, todos da Lei n. 11.343/2006, porte ilegal de munição (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e organização criminosa (art. 2º, caput e § 2º da Lei nº 12.850/2013). A defesa requereu absolvição com fundamento no art. 386, V e VI, do CPP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao recorrente; e (ii) saber se é possível o redimensionamento da pena, de ofício, pelo Tribunal. III. Razões de decidir 3. A prova dos autos – especialmente os depoimentos convergentes dos policiais civis e militares, os laudos periciais e o conteúdo de mensagens extraídas de aparelho celular – demonstram que o recorrente participou de operação criminosa para instalar um braço armado da facção Bonde do Maluco em Mundo Novo/BA. 4. Restaram comprovadas a materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia, havendo elementos que indicam estabilidade e permanência da associação criminosa. 5. De ofício, foi promovido redimensionamento da pena diante do reconhecimento de necessidade de adequação das frações de aumento. IV. Dispositivo 6.Recurso conhecido e improvido. Pena redimensionada de ofício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8000040-88.2023.8.05.0173, em que figura como Apelante JONATA MENDES DOS SANTOS GUIMARAES DE FREITAS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso interposto, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com redimensionamento da pena, de ofício, nos termos do voto condutor, adiante registrado. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR